Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. CONFIGURADA. ART. 932, III, CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO ATENDIDO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO. RISCO A TERCEIROS. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA COMPROVADA. ALIENAÇÃO. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVADA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIDO. DANOS. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. DESPESAS COM FUNERAL. ART. 948, CC. PENSÃO INDENIZATÓRIA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. FILHOS MENORES DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DA REMUNERAÇÃO MENSAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 9o da Lei no 1.060/1950, “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, de modo que, em face da prévia concessão da gratuidade de justiça, o apelante é dispensado do recolhimento do preparo, não havendo necessidade de repetição do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal. Preliminar de deserção rejeitada.
2. Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, segundo o art. 932, III, Código de Processo Civil. Preliminar de ausência de impugnação específica parcialmente acolhida.
3. É impossível conhecer, em sede de apelação, de argumentos, teses e alegações de fatos não formulados na petição inicial e não submetidos ao contraditório, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
4. Na impugnação à gratuidade da justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça é do impugnante, consoante artigo 100 do Código de Processo Civil, de modo que, ausente comprovação da capacidade financeira do autor, necessário indeferir impugnação à gratuidade da justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
5. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Assim, sendo o réu a parte em face de quem o autor formula o pedido e com quem afirma a existência de relação jurídica, a sua legitimidade passiva há de ser reconhecida. A efetiva existência da relação jurídica é questão de mérito e deve ser decidida enquanto tal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. No mérito, trata-se de ação indenizatória ajuizada pela viúva e pela filha de vítima de acidente de trânsito fatal, pleiteando indenização por danos materiais e morais.
7. A responsabilidade civil nos casos de acidentes de trânsito é subjetiva, exigindo-se a demonstração da culpa ou dolo do condutor do veículo. Precedentes.
7.1. No caso dos autos, em face do laudo pericial criminal, das fotos juntadas aos autos e dos depoimentos das testemunhas, necessário reconhecer a culpa do condutor do caminhão que transitou com carga que não estava acondicionada em condições seguras de armazenamento e transporte, acarretando risco a terceiros e quebra do dever de cuidado, além do nexo causal entre a sua conduta e os danos decorrentes do acidente.
8. Conforme a jurisprudência, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos praticados pelo terceiro que conduz o veículo, na qualidade de criador do risco para terceiros. Precedentes.
8.1. No caso, o conjunto probatório dos autos indica que um dos réus era o proprietário do veículo no momento do acidente, e que ele não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria realizado a sua alienação ao então condutor do veículo por meio de contrato verbal, que constituiria fato impeditivo do direito (art. 373, II, CPC).
9. A responsabilidade civil, nos casos de morte, abrange a prestação de alimentos indenizatórios à família, as despesas com o funeral e os danos morais, conforme o art. 948 do Código Civil.
9.1. É consolidada a posição da jurisprudência de que devem ser prestados alimentos indenizatórios ao cônjuge supérstite e aos filhos menores de 25 (anos), fixando-se o valor tendo como base a renda do provedor, aplicando-se em regra o percentual de 2/3 (dois terços) da remuneração deste. Precedentes.
10. É inconteste a violação dos direitos da personalidade em razão da morte de um familiar e ente querido, resta configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais, ou melhor, aos atributos da personalidade, em especial, à dignidade e à integridade psíquica, em razão da dor e sofrimento infligidos, gerando, pois, o dever de indenizar os danos morais.
10.1. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, afastar-se do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, sobretudo, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
10.2. No caso em análise, o valor arbitrado pela sentença recorrida é adequado e proporcional para indenizar os danos morais sofridos, sendo indevida a sua redução.
11. Preliminar de deserção rejeitada. Preliminar de ausência de impugnação específica acolhida em parte. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e a colhida. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ilegitimidade passiva rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.